Tribunal: TJES
Processo: 5005106-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005106-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMARY MACHADO DAL CIN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ALIENAÇÃO POR MERA ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Não se encontrando a Agravante presente ao tempo da autuação, inviabilizando sua assinatura, a ausência de assinatura de testemunhas, além de não figurar requisito legal, pois nem a do infrator se exige a dizer hígido o ato (Lei 2.58/2006, arts. 22 e 23) não tem o condão de impor nulidade, porquanto dela não decorre nenhuma espécie de prejuízo à Recorrente.

II - A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência de STJ que entende que em sede de processo administrativo fiscal, a notificação por edital respeita o princípio da legalidade quando a tentativa de intimação por via postal anterior se mostra frustrada. Precedentes.

III – A alienação alçada pela Agravante como razão à sua ilegitimidade, não importa em transferência de domínio, não servindo aos fins pretendidos nos autos, porquanto figura a Recorrente, para os efeitos legais aqui vertidos, como proprietária do bem, a revelar sua responsabilidade sobre a infração apurada.

IV - Agravo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005106-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSEMERI MACHADO DAL CIN

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

ROSEMERI MACHADO DAL CIN
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com a decisão que, em sede de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
rejeitou sua exceção de pré-executividade.

Em suas razões, aduz a Agravante (i) a nulidade do Processo Administrativo Fiscal por desobediência ao artigo 21, VI da Lei Municipal 2658/06, ante a ausência de assinatura da autuada ou de duas testemunhas do auto de infração; (ii) nulidade do Processo Administrativo Fiscal por ausência de intimação válida no âmbito administrativo, tendo sido realizada intimação por edital antes de tentativa eficaz de intimação; (iii) ilegitimidade passiva, na medida em que o imóvel objeto da autuação fora vendido antes da aplicação da multa, da lavratura do auto de infração e do ajuizamento da execução fiscal.

A decisão recorrida não comporta reparo.

Sobre a alegada nulidade do Processo Administrativo Fiscal por desobediência ao artigo 21, VI da Lei Municipal 2.658/06, ante a ausência de assinatura da autuada ou de duas testemunhas no auto de infração, razão não cabe Agravante.

Resta expresso da Lei Municipal 2.658/06, que institui a política Municipal de recursos hídricos, base do auto de infração lavrado, que:

Artigo 22 Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções
não acarretarão nulidade
, se do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator

Artigo 23
A assinatura do infrator ou seu representante
não constitui formalidade essencial à validade do auto
, nem implica em confissão e nem a recusa constitui agravante.

No caso concreto, decorre dos autos que a Agravante não se encontrava presente ao tempo da autuação, inviabilizando sua assinatura.

No mais, a ausência de assinatura de testemunhas, além de não figurar requisito legal, pois nem a do infrator se exige a dizer hígido o ato, não tem o condão de impor nulidade, porquanto dela não decorre nenhuma espécie de prejuízo à Recorrente.

Veja-se que não logra êxito em demonstrar a Autuada nenhum prejuízo à sua defesa, havendo por parte do Fisco Municipal a devida tomada de providências voltadas à intimação da Parte a lhe assegurar o amplo direito de defesa.

E nesse contexto, melhor sorte não resta à Agravante no que toca a sua intimação ter se operado pela via editalícia.

Ocorre que a decisão recorrida encontra-se em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Resta já assente que “
Em sede de processo administrativo fiscal, a notificação por edital respeita o princípio da legalidade quando a tentativa de intimação por via postal anterior se mostra frustrada. Precedentes
.” (AgInt no REsp n. 2.040.387/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Como muito bem pontuou o Juízo
a quo
e se vislumbra dos autos de origem, houve tentativa de intimação da Executada-Agravante por meio dos endereços à disposição da Exequente, sem êxito, a dar ensejo à intimação pela via editalícia.

Valho-me, mais uma vez, do entendimento do STJ para deixar claro que “
Inexiste ordem de preferência para a intimação regular do sujeito passivo, podendo ocorrer pessoalmente ou via postal, sendo necessária apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Precedentes.
O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera
.
” (AgInt no AREsp n. 1.686.708/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

Não há, portanto, margem a se falar em ilegalidade.

Por fim, alega a Agravada sua ilegitimidade passiva a sofrer a autuação, na medida em que o imóvel que figura como seu objeto fora vendido a terceiros antes da aplicação da multa e da lavratura do respectivo auto de infração.

Novamente aqui as razões do Juízo não deixam sombra de dúvida sobre a correção da decisão recorrida.

Ora, tenho mesmo como assente o entendimento de que a alienação operada por meio de mera escritura pública apenas importa em transferência da posse e não de seu domínio útil.

Em outras palavras, a alienação alçada pela Agravante como razão à sua ilegitimidade, não importa em transferência de domínio, não servindo aos fins pretendidos nos autos, porquanto figura a Recorrente, para os efeitos legais aqui vertidos, como proprietária do bem, a revelar sua responsabilidade sobre a infração apurada.

Assim, sem mais delongas, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo irretocada a decisão recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)